Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-06.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001292-06.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HERMES BELARMINO TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1140005/RJ (TEMA 1.002). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que a questão controvertida em sede de juízo de retratação reside estritamente na discussão sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em proveito da Defensoria Pública quando atua em desfavor do Ente Público ao qual integra. 2. Ao analisar a questão no Acórdão proferido no ID n. 13720619, este colegiado ressaltou o fato de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com a inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3. Acontece que, ao analisar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 26/06/2023, firmou tese jurídica no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, bem assim que “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 4. Nesse sentido, apesar de ser de conhecimento deste julgador que a discussão está submetida à apreciação em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a superação, em sede constitucional, da inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do mérito do Tema 1.002 pelo Órgão Plenário do Pretório Excelso, consolidando firme orientação no sentido da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual integra. 5. Bem por isso, por estar em dissonância com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), infere-se a necessidade de reforma da Sentença vergastada. 6. Apelação conhecida e provida em juízo de retratação, para, modificando o Acórdão de ID n. 13720619, reformar a sentença impugnada e estender ao Estado da Bahia a eficácia da obrigação de arcar com honorários advocatícios de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001292-06.2019.8.05.0032, no qual figura como parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR